Tribunal: TJDFT
Processo: 0702450-54.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702450-54.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUDSON CHARLES MENESES, LUDMILA PEREIRA VERAS APELADO: FABIO DOS SANTOS DE ARAUJO D E C I S Ã O Apelação Cível – Cabimento do Recurso – Princípio da Dialeticidade – Não Conhecimento HUDSON CHARLES MENESES e LUDMILA PEREIRA VERAS interpõem Recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, a qual, em Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor de FÁBIO DOS SANTOS DE ARAÚJO, julgou improcedentes os pedidos e condenou os autores/apelantes em custas e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. Em suas razões recursais (ID 75259400), aduz, em síntese, que a Sentença não valorou adequadamente as provas produzidas nos autos, deixando de realizar “uma análise detalhada e fundamentada sobre a relevância das provas testemunhais apresentadas pelos autores, limitando-se a valorizar apenas as provas produzidas pelo réu”. Afirma ter havido aplicação incorreta dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, na medida em que faltou “clareza e transparência na prestação de contas e na comunicação” do réu com os autores. Sustenta que “A alegação do réu de que os autores desistiram da obra devido à falta de capital é infundada, uma vez que a desistência ocorreu em razão da má gestão e da falta de cumprimento das obrigações contratuais por parte do réu”. Assevera ter direito à resolução do contrato com devolução de valores em razão no inadimplemento das obrigações contratuais, “uma vez que ele cobrou valores significativos para a elaboração de um laudo técnico, um projeto e o início da obra, mas não entregou os serviços conforme o combinado”. Afirma que o juízo de origem deveria ter invertido o ônus da prova. Ausente o preparo recursal, haja vista o deferimento da gratuidade de justiça ao ID 75259316. Contrarrazões ao ID 75259316, pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido unipessoalmente. O Princípio da Dialeticidade, ou Dialogicidade, estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. No presente caso, o instrumento recursal é defeituoso, por não dialogar especificamente com a Decisão atacada, nem contrapô-la de forma específica, tratando-se de fundamentação dissociada da realidade dos autos. Com efeito, o Juízo de origem exarou o seguinte entendimento, in verbis: “(...) A controvérsia central nestes autos reside na questão de saber se FABIO DOS SANTOS DE ARAUJO (réu) deve ser responsabilizado pelos prejuízos alegadamente sofridos por HUDSON CHARLES MENESES e LUDMILA PEREIRA VERAS (autores), relacionados com a execução de uma obra de remodelação de um imóvel. Os autores alegam que contrataram FABIO para elaborar um laudo técnico e um projeto para a sua casa, e depois para executar a obra, mas que este não cumpriu os serviços contratados, causou prejuízos financeiros e danos morais. Argumentam que FABIO cobrou valores pelo projeto e laudo, e para iniciar a obra, mas não entregou o serviço, alegando problemas com o solo e a necessidade de alterar o projeto. Além disso, afirmam que FABIO apresentou um orçamento inicial, que posteriormente foi alterado, levando à paralisação da obra e a um grande prejuízo financeiro e emocional. Os autores também acusam FABIO de má-fé, por alegadamente apresentar falsas promessas e mudar as versões dos factos, e de ter usado o dinheiro da obra para outros fins. Em contrapartida, o réu, FABIO DOS SANTOS DE ARAUJO, contesta as acusações, alegando que os autores distorceram os factos para imputar-lhe um ónus que não lhe compete. Afirma que foi contactado pelos autores para ajudar a resolver problemas com um profissional anterior (ROGER) e que apenas orientou e intermediou a situação, inicialmente sem qualquer custo. FABIO argumenta que, após identificar os problemas na obra, elaborou um projeto e um laudo para ajudar os autores, tendo inclusivamente contactado um projetista para apoiar a família. Alega que os autores não tinham capital suficiente para concluir a obra, e que foi necessário alterar o projeto para um único pavimento, sem cobrar nada por isso. Sustenta que a paralisação da obra se deveu à desistência dos autores, e não a qualquer incumprimento da sua parte. FABIO afirma que não teve qualquer lucro com os serviços prestados, sempre agiu de boa-fé e que as acusações de desvio de dinheiro são infundadas. Assim, os autores acusam FABIO de incumprimento contratual, má-fé e prejuízos financeiros e morais. Já o réu defende que apenas ajudou os autores, e que a não conclusão da obra se deveu à falta de capital e à desistência deles, não havendo qualquer responsabilidade da sua parte. Nesse trilhar, é certo que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé (CC, art. 422). A boa-fé objetiva mencionada no dispositivo supra impõe um dever de proceder com correção, com dignidade, guiando-se pelos princípios da honestidade, da boa intenção, com o propósito de não causar dano ao outro. Tal princípio vai ao encontro o objetivo fundamental da República, a construção de uma sociedade solidária, na qual o respeito pelo próximo seja um elemento essencial de toda e qualquer relação jurídica (OLIVEIRA, James Eduardo. Código Civil Anotado e Comentado: Doutrina e Jurisprudência. 2a Edição, Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 436). Ainda de acordo com a doutrina, probidade e boa-fé são princípios obrigatórios nas propostas e negociações preliminares, na conclusão do contrato, assim em sua execução, e mesmo depois do término exclusivamente formal dos pactos (LUIZ EDSON FACHIN, apud, idem, p. 437). Assim, quando qualquer das partes não cumpre a obrigação que lhe cabia, seja entregar o domínio da coisa, seja pagar o preço ajustado, por exemplo, nasce para a outra o direito de exigir o cumprimento do contrato ou a sua resolução, conforme preceitua o mesmo diploma legal, vejamos: Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. Na hipótese em tela, o réu apresentou um contrato não assinado pelos autores, em que descreve que o serviço inicialmente contratado consistia na realização de projetos para facilitar o andamento da obra, já em execução, situada na QNM 06, conjunto C, casa 39. Ceilândia, sob a supervisão de profissional especializado em Engenharia Diagnóstica e cadastrado no CREA, com emissão prévia de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Os serviços contemplavam a elaboração de projetos de elétrica, hidráulica, esgoto, telefone e águas pluviais, com descrição e quantitativo de materiais usados nos projetos complementares acima citados; Elaboração de projeto arquitetônico: Cálculo estrutural; e Emissão de ART, pelo valor de R$ 13.000,00 (ID Num. 194614249). Ouvido em juízo na condição de informante, a testemunha CÍCERO HUMBERTO, relatou que atuou como desenhista técnico contratado por FÁBIO, participando do projeto inicial da obra e relatando a mudança de planos devido a problemas estruturais, mas não se envolveu diretamente com os clientes, nem soube detalhadamente das questões estruturais e administrativas da obra. (ID Num. 214753233 e ss.). No entanto, esclareceu que funcionamento da elaboração dos projetos. Segundo dele, é feito um levantamento in loco, depois um desenho arquitetônico de como que o cliente gostaria que vai ficar. Posteriormente é feito um cálculo estrutural. O projeto arquitetônico aprovado, ele só vai para a frente quando os clientes batem o martelo. Aí o projeto arquitetônico vai para cálculo estrutural, juntamente com cálculo estrutural, em cima do cálculo estrutural é feito as instalações elétricas e hidrossanitárias. Porque às vezes, dependendo do cálculo estrutural vai passar uma viga onde tem uma tubulação de um vaso, então tem uma infraestrutura elétrica CÍCERO esclareceu que realizou o primeiro projeto de uma casa de dois pavimentos, contudo, teve que fazer um segundo projeto de uma casa de apenas um pavimento, mudança esta que, segundo FÁBIO, decorreu de problemas estruturais. Já a testemunha ARHUR, também ouvida como informante, relatou que foi contratado por FÁBIO para criar um projeto de reforma para um cliente em Ceilândia/Taguatinga. ARTHUR realizou uma vistoria no local e constatou que a estrutura antiga não poderia ser aproveitada devido a modificações planejadas. Ele elaborou o projeto para um pavimento e entregou a FÁBIO pelo valor de R$ 13.300,00 (ID Num. 214755308 e ss.). Assim, como se vê, o réu prestou o serviço para o qual foi contratado, com a elaboração do Laudo Técnico e dos projetos arquitetônicos (ID Num. 184755040). Além do relato dos informantes no sentido de que prestaram serviços referentes aos projetos contratados, o réu também apresentou plantas no ID Num. 194614251 e ss. Assim, a alegação dos réus de que contratam o serviço do requerido para que, inicialmente ele elaborasse um laudo técnico e averiguasse o que precisaria ser feito na obra que eles estavam tocando, e, ele disse que precisaria urgentemente de que fosse realizado um projeto, uma planta da casa. Este seria o primeiro passo. Pois bem, o valor cobrado pelo projeto foi inteiramente pago e até hoje o serviço não fora prestado, ele disse que faria o projeto e enviou somente alguns arquivos pdf’s não se sustenta (ID Num. 184755030 - Pág. 4). Os autores também afirmaram que, para além dos projetos, também contrataram o réu para tocar a obra, uma vez que a empresa anteriormente contratada fez um serviço que deixou muito a desejar e sequer terminou o que começara (...) Já com tudo certo para o início das obras pela equipe do Fábio, o mesmo não acontecia, segundo ele, devido ser período das chuvas e que não seria possível fazer nada com relação a isso, até que finalmente já em meados de novembro/2022, a obra foi reiniciada onde o Fábio solicitou que fosse feito um teste de solo, coisa que já deveria estar no escopo na realização do projeto lá atrás, pois não era possível realizar um projeto de obra e cobrar por ele sem sequer saber se seria possível a execução do mesmo no local, é o que qualquer pessoa média pensaria (ID Num. 184755030 - Pág. 4-5). O réu admitiu que foi enviada a proposta para execução da estrutura da casa sem mão-de-obra, que contemplava o valor de R$ 51.947,75, propondo o pagamento inicial de R$ 20.779,10, mais três parcelas iguais de R$ 10.389,25. Eles depositaram o valor de R$ 20.000,00 (faltando 779 reais da primeira parcela) que seria usado somente na execução da obra. Com este dinheiro foi realizado o pagamento ao Mestre de Obras, o Sr. Nei, o valor de R$ 10.000,00 fora utilizado com gastos com pessoal, alimentação e transporte para executar a estrutura da casa demolindo as partes que não seriam aproveitadas, tudo sendo acompanhado pelo requerido. Informei a requerente que a obra daria início no dia 14 de novembro de 2022. Quando do início da execução foram identificadas algumas inconformidades estruturais que impactaria sensivelmente o segundo pavimento sugerido solicitado pela requerente, pois nada do havia sido inicialmente feito pela primeira contratada poderia seria aproveitado em razão das falhas estruturais. Face a esta questão, foi sugerida a realização de um laudo de sondagem do solo para ter certeza acerca do tipo de solo que estava ali, pois tinha que fazer tudo do zero (ID Num. 194612589 - Pág. 11). A alegação do requerido quanto à questão estrutural restou demonstrada pelo relatório de sondagem do imóvel realizado pela empresa CARVALHO &amp; SÁ, o qual teria indicado o limite de impenetrabilidade SPT de 16,45m e 15,45m, o que justificou a mudança do projeto de uma casa de dois pavimentos para um pavimento (ID Num. 194614245). De acordo com o réu, após as adequações, com muita dificuldade e preocupado com valores, foi repassado aos requerentes o valor total da obra da casa finalizada por R$ 285.000,00, incluindo o valor estrutural inicialmente cobrado. Foi informado aos requerentes que a obra feita pela equipe anterior, abalou totalmente a estrutura da casa, sem amarração alguma, ou seja, a casa sem os devidos reparos iria ruir. Após o orçamento final da obra, percebendo que não teriam condições financeiras para concluir a construção do imóvel, desistiram da obra e pediram para que o Mestre de Obras retirasse todo o material dele, pois eles tinham decidido vender a casa (ID Num. 194612589 - Pág. 13). Os autores não conseguiram refutar os argumentos do réu. Mesmo o juízo tendo determinado a produção de prova testemunhal e intimado as partes para o depósito do rol de testemunhas, os autores ficaram em silêncio (CPC, art. 373, I), somente o réu tendo apresentado suas testemunhas, as quais foram ouvidas na audiência de instrução. Assim, concluo que os autores desistiram da execução do contrato, não tendo demonstrado que os valores inicialmente pago não fora revertido no serviço até então realizado, razão pela qual entendo que o pedido não merece acolhimento. (...)” Conforme se observa, a parte Apelante não teceu qualquer argumento específico apto a demonstrar o desacerto dos fundamentos utilizados pelo Juízo de origem. Limitou-se a afirmar de forma genérica a inadequada valoração das provas produzidas nos autos. Quanto às provas por si produzidas, a parte apelante deixou de elencar detalhadamente tais provas e de demonstrar adequadamente de que forma as aludidas provas seriam aptas a alterar a formação do convencimento do juiz. Importante pontuar que a parte faz alusão à “relevância das provas testemunhais apresentadas pelos autores”, quando, em verdade, os autores sequer requereram a produção de prova testemunhal. Como bem destacado pelo Juízo de origem, “mesmo o juízo tendo determinado a produção de prova testemunhal e intimado as partes para o depósito do rol de testemunhas, os autores ficaram em silêncio (CPC, art. 373, I), somente o réu tendo apresentado suas testemunhas, as quais foram ouvidas na audiência de instrução”, não tendo a parte se insurgido contra essa parte da Sentença. Quanto às provas produzidas pela parte ré, deixou de evidenciar suas eventuais inconsistências e de que modo alterariam a formação do convencimento do juiz. Destaco, inclusive, que a parte apelante sequer reproduziu em suas razões recursais as impugnações realizadas ao ID 75259392 (págs. 8 e 9) quanto aos depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento, a evidenciar o quão genéricas são suas razões recursais. Ainda, a parte apelante sustenta que “A alegação do réu de que os autores desistiram da obra devido à falta de capital é infundada, uma vez que a desistência ocorreu em razão da má gestão e da falta de cumprimento das obrigações contratuais por parte do réu”. Todavia, não impugnou especificamente a extensa fundamentação da Sentença utilizada para, ao final, se concluir que “os autores desistiram da execução do contrato, não tendo demonstrado que os valores inicialmente pago não fora revertido no serviço até então realizado”. Constato, portanto, clara violação ao princípio da dialeticidade recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 1. No caso dos autos, não houve impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 2. Para que se considere adequadamente impugnada a Súmula n. 7/STJ, o agravo em recurso especial deve empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão recorrido e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas. 3. Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.152.939/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.) “AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA RECORRIDA. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão/sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento, ônus do qual não se desincumbiu o ora recorrente. 2. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da sentença recorrida, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1658760, 07149217920228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DESCONSTITUÍDA EM OUTROS AUTOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. RAZÕES DISSONANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. 1. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. 2. A desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro e a consequente falta de interesse de agir que foram reconhecidos na r. sentença não foram objeto do recurso de apelação, o que impossibilita seu conhecimento. 3. Apelo não conhecido.” (Acórdão 1430844, 07122432820218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 26/7/2022.) “CONSUMIDOR. BANCO. INTERESSE RECURSAL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE DIGITAL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. 1. Ante a violação ao princípio da dialeticidade e a inexistência de interesse recursal, não se conhece da parte do recurso que se encontra dissociada dos fundamentos da sentença, tampouco do pedido recursal que já foi concedido na sentença. (omissis) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1191143, 07000321420188070017, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019.) Por fim, quanto à alegada necessidade de inversão do ônus da prova, verifica-se que tal pleito foi indeferido em Decisão Interlocutória de ID 75259373, tendo a parte autora/apelante deixado de interpor recurso de Agravo de Instrumento, na forma do inciso XI do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Trata-se, portanto, de matéria preclusa. Destaco que se opera a preclusão até mesmo em relação às matérias de ordem pública. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno" (AgInt nos EDcl no AREsp 848.766/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/10/2018, DJe 18/10/2018). Nesse mesmo sentido: REsp n. 1.963.341/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à parte apelante. Intimem-se as partes, advertindo-as quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil, no caso de interposição de recursos meramente protelatórios, aplicáveis até mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, nos termos do § 4o do art. 98 do mesmo Código. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator